Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-69.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REPRESENTAÇÃO NOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ameaça (art. 147, caput, do CP) — 5 vezes — e resistência (art. 329 do CP), à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, além de 10 dias-multa, fixado o regime inicial aberto. Foi concedido sursis pelo prazo de 2 anos. A defesa recursal pleiteia (i) a exclusão da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por suposta ausência de fundamentação e ofensa aos princípios da individualização da pena e da intranscendência, tendo em vista a profissão de motorista do réu; e, (ii) a absolvição do crime de ameaça em relação aos menores Cláudio B.S.F. e Gabriel C.C., por alegada ausência de representação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a pena de suspensão do direito de dirigir no crime de embriaguez ao volante, quando o réu exerce atividade profissional como motorista; e, (ii) estabelecer se a ausência de representação formal inviabiliza a persecução penal pelo crime de ameaça contra vítimas menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 306 do CTB, constitui imposição legal obrigatória e não faculdade do julgador, sendo incabível sua exclusão mesmo diante da alegação de exercício profissional do réu como motorista.
4. O prazo de 2 meses fixado para a suspensão do direito de dirigir foi estabelecido no mínimo legal, em consonância com a pena corporal aplicada (6 meses), atendendo aos critérios de proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
5. O crime de ameaça, por ser de ação penal pública condicionada, exige representação, porém a jurisprudência pacífica admite que tal manifestação de vontade pode ser extraída de elementos informais, desde que inequívocos.
6. No caso, os registros de ocorrência policial, o comparecimento das vítimas e seus representantes legais à delegacia, bem como os depoimentos prestados em juízo, demonstram de forma clara a intenção de ver o réu responsabilizado, suprindo a exigência legal de representação.
7. A reanálise da dosimetria, ainda que não provocada diretamente, revela a correção da pena imposta, fixada no mínimo legal para todos os delitos imputados, inexistindo vício ou necessidade de alteração.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.